Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004087-12.2019.8.11.0041
RECORRENTES: PRICILLA PESARINI PEREIRA e OUTRAS
RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMPERIAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 86305490) interposto por PRICILLA PESARINI PEREIRA e OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 79829957):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO REPETITÓRIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ O SUPORTE DAS DESPESAS ORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL E DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EM VALOR IDÊNTICO AOS DOS DEMAIS CONDÔMINOS - PROPRIETÁRIOS DE COBERTURA (DUPLEX) - NORMA CONDOMINIAL REGISTRADA EM CARTÓRIO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL MAIOR PELAS APELANTES - ART. 12,CAPUT, E § 1o,DA LEI 4.591/64, BEM COMO O ART. 1.336, I, DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos inciso IV, do §3o, do art.206 do CPC/15, o prazo para reaver valores das taxas condominiais supostamente a maior, a fim de evitar enriquecimento sem causa do condomínio réu, é trienal.
Exegese do art.1.351 do CC/2002, “depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção.”
Nos termos do caput e do § 1o do art. 12 da Lei 4.591/64, bem como do inciso I do art. 1.336 do CC/2002, as despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção.
A alteração, pelo judiciário, de uma norma contratual cuja deliberação o legislador pátrio relegou à maioria qualificada dos condôminos implicaria em desarrazoada, despropositada, e ilegal intervenção, sobretudo quando da aquisição dos imóveis maiores (cobertura duplex) pelos condôminos que pretendem a alteração da regra, já se encontrava devidamente registrada em cartório a convenção condominial que prevê o rateio das despesas ordinárias na proporção das frações ideais de cada unidade.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1004087-12.2019.8.11.0041, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 07.04.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recurso de Apelação, aviado por PRICILLA PESARINI PEREIRA e OUTRAS, que manteve a sentença exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos Ação Declaratória de nulidade c/c Repetição de indébito com pedido de concessão de tutela de urgência em caráter ajuizada em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMPERIAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, de consequência, condenou autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
As recorrentes alegam violação ao artigo 884 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando que a convenção condominial que estipula o rateio das despesas das áreas comuns do condomínio proporcionalmente à fração ideal da unidade autônoma gera enriquecimento sem causa aos demais condôminos, na medida em que “ a taxa condominial decorre de uma contraprestação de serviços das áreas comuns e não pode ser cobrada como se fosse imposto, que incide sobre o valor do patrimônio ou da renda da pessoa proprietária da unidade”. (ID 86305490)
Asseveram que não é plausível que arquem com 95,3747% a mais das taxas condominiais se comparados com as unidades tidas como comuns, pois é nítida a ofensa ao princípio da isonomia.
Por fim, requestam a procedência do recurso de forma a reconhecer a alteração do critério de rateio de despesas para que prevaleça o rateio igualitário das despesas condominiais, com a consequente alteração do Acórdão Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 86545474) e preparado (ID 86560993).
Contrarrazões (ID 89783459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil porquanto a cobrança das taxas condominiais de acordo com a fração ideal do imóvel gera causa enriquecimento sem justa causa aos demais condôminos.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“(...) segundo o inciso I do art.1.336 do CC/2002, constitui-se em um dos deveres do condômino 'contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário'.
Impende ainda repisar que, consoante prescreve a parte primeira o art.1.351 do mesmo Codex, 'depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção'.
Assim, ao contrário do que sustentam as apelantes, a alteração pelo judiciário, de uma norma contratual cuja deliberação o legislador pátrio relegou à maioria qualificada dos condôminos é que implicaria desarrazoada e despropositada intervenção.
A supressão da vontade das partes, em deliberação por maioria qualificada somente seria admissível se aquilo que se deliberou revelar-se em oposição à lei e/ou ao direito.
Não é, todavia, o que ocorre nos autos.
Aliás, a mera declaração de nulidade da cláusula 30a da convenção condominial por si só não daria suporte à pretensão de tratamento igualitário entre as autoras com os demais condôminos.
Isso porque, mesmo que a declarássemos nula, ainda assim a legislação de regência continuaria determinando que, por se tratar de despesas ordinárias, as taxas condominiais devem ser rateadas na proporção da fração ideal de cada unidade”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS.
DEVER DE ARCAR COM AS TAXAS REFERENTES AOS SERVIÇOS COMUNS. FORMA DE RATEIO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a regularidade da cobrança das taxas condominiais de acordo com a fração ideal do imóvel, conforme previsto na convenção de condomínio. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. 'Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino 'contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção'. Consoante a jurisprudência desta Corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação. Precedentes' (AgInt no AREsp 816.278/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 18/11/2016).
3. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1709768/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RATEIO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DOS IMÓVEIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção".
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação.
3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 583.848/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 884 do Código Civil; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, INADMITO O RECURSO ESPECIAL , com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.